Tribunal: TJES
Processo: 5000196-76.2023.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000196-76.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: MARIA DO CARMO AGUSTINHO ARRIVABENE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA LEGAL. CONTRATO POR PERÍODO INFERIOR A 3 ANOS
.
VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF, NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição de ingresso para condenar o Município de Marilândia no pagamento de FGTS em contrato de designação temporária.

2. Ao analisar os autos, observa-se que a autora foi contratada temporariamente pelo Município requerido pelo período de 03.08.2020 a 23.12.2022,
sem que houvesse renovações de longo prazo
. Pelos fatos narrados na exordial e os documentos anexados aos autos, entende-se que a parte autora não faz jus ao recebimento de FGTS pelo período em que prestou serviços ao demandado, na medida em que não restou configurada a descaracterização de contratação temporária, pois é possível vislumbrar o caráter excepcional e transitório da referida contratação.

3. Além disso, a parte autora foi contratada com designação temporária e, por tal motivo, não tem direito ao recebimento de FGTS, na medida em que o referido benefício é incompatível com a natureza jurídica do regime no qual foi contratado, ou seja, designação temporária. Entende-se que a nomeação de servidor para cargo com designação temporária possui natureza jurídica administrativa, afastando os vínculos de uma relação trabalhista.

4. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença
e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

5.

Sem custas e honorários advocatícios.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)